Tribunal: TJDFT
Processo: 0711945-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711945-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUZIENE SOUZA MENDONCA DOS REIS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEUZIENE SOUZA MENDONÇA DOS REIS contra a r. decisão (ID 16029108 - Pág. 15) proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária no 0703673-87.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Nesta instância recursal, a autora reiterou o pedido para obrigar a requerida a autorizar o custeio do tratamento da Estimulação Magnética Transcraniana consoante prescrição médica que diagnosticou a recorrente com Transtorno de Ansiedade Generalizado e Hiperfagia associado a outros distúrbios psicológicos (CID-10: F41.1 + F50.4). Esta relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, nos termos da decisão ID 16049434. Em sede de contrarrazões, a parte agravada alega a prejudicialidade do recurso, noticiando que o d. Juízo de origem proferiu sentença nos autos principais (ID 16650380). Intimada a agravante para se manifestar, quedou-se inerte conforme certificado no ID 17354602. Decido. Compulsando os autos eletrônicos em tramitação na primeira instância, constata-se a prolação de sentença de mérito, o que acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Não se vislumbra a persistência do interesse recursal. Destaca-se o entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento dos EAREsp 488.188SP, no sentido de que a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, pois: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC73); e b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. O julgado foi assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488.188SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 19/11/2015). No mesmo sentido sentido, peço vênia para colacionar os seguintes v. Arestos desta egrégia 6a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO (DO DF) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (DO MENOR). SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA RELATORIA. PERDA DO OBJETO. PEDIDOS PREJUDICADOS. POSTERIOR AGRAVO INTERNO (DO MENOR). DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito, sobretudo, no caso vertente, em que o Juízo a quo resolveu o mérito da demanda originária, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC. 2. Precedente do STJ: "(...)"A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento, no sentido de que, "na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas". (...) Agravo regimental improvido. (AgRg nos EREsp 1.199.135/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 6.4.2016, DJe 6.5.2016)" 3. Recurso desprovido. Decisão monocrática desta Relatoria mantida. (Acórdão 1248908, 07001402620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239272, 07196133220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PREJUDICADO. Tendo sido proferida decisão em cognição exauriente, não mais subsiste a eficácia da decisão proferida em cognição sumária, devendo o agravante buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. A superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. Precedentes. (Acórdão 1123470, 07057418120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 21/9/2018) Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator